Tribunal: TJMT
Processo: 1035852-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035852-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CRIMES HEDIONDOS. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. FATOS ANTERIORES À LEI N.o 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. DELITOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPEDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PENA REMANESCENTE PASSÍVEL DE BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES NEGADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DE AGRAVO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução, mantendo o indeferimento de comutação de pena (Decreto n.o 11.846/2023). O embargante aponta erro material no cálculo das penas impeditivas, alegando que delitos de roubo majorado e porte de arma de uso restrito foram erroneamente classificados como hediondos, o que inviabilizou o reconhecimento do requisito objetivo (2/3 da pena cumprida).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se houve erro material na classificação dos crimes de roubo majorado e porte de arma de uso restrito como hediondos para fins do Decreto n.o 11.846/2023 e se, corrigido o erro, o reeducando faz jus à comutação.

III. Razões de decidir

3.

O erro material é evidente: o roubo majorado só se tornou hediondo com a Lei n.o 13.964/2019, não podendo retroagir para atingir fatos de 2003. Quanto ao porte de arma de uso restrito, a mesma lei deixou de considerá-lo hediondo, aplicando-se a retroatividade da lei mais benéfica.

4.

Expurgados os equívocos, o montante de penas impeditivas cai de 29 anos para 12 anos e 06 meses. O reeducando cumpriu mais de 15 anos de pena, superando o requisito de 2/3 (08 anos e 04 meses) exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.

5.

Contudo, a comutação é vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça (entendimento consolidado do STJ sobre o Decreto n.o 11.846/2023). Assim, o roubo majorado, embora não hediondo, permanece impeditivo.

6.

Restando apenas o crime de furto qualificado como passível de benefício, constata-se que a pena deste (04 anos e 03 meses) já foi integralmente absorvida pelo tempo total de prisão cumprido (15 anos), inexistindo reprimenda residual passível de comutação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar o erro material constante do acórdão e retificar o cálculo das penas impeditivas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o indeferimento da comutação por ausência de efeito prático.

Tese de julgamento:

"1.

A classificação de crimes como hediondos para fins de benefícios de execução penal deve observar a lei vigente ao tempo do fato (irretroatividade
in pejus
) ou a lei nova mais favorável (retroatividade
in mellius
).

2.

O preenchimento do requisito objetivo de 2/3 das penas impeditivas não autoriza a comutação se os crimes remanescentes já foram integralmente cumpridos ou se sobre eles recai vedação jurisprudencial por violência ou grave ameaça."

__________________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei n.o 8.072/1990; Lei n.o 13.964/2019; Decreto n.o 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 996.544/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
contra o v. acórdão
proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do agravo em execução penal n.o 1035852-17.2025.8.11.0000, que
desproveu

o recurso
interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, a qual
indeferiu o pedido de comutação de pena
formulado com fundamento no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Por meio da petição registrada sob o ID 339314891, recebida como embargos de declaração por decisão monocrática de ID 339849375, o embargante aponta a existência de
erro material no v. acórdão
, sustentando que
foram equivocadamente considerados como crimes hediondos ou equiparados os delitos de roubo majorado
(art. 157, §2o, do CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03).

Argumenta que o roubo majorado somente se tornou hediondo com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não podendo retroagir em seu prejuízo, uma vez que o crime foi praticado em 2003, com trânsito em julgado em 2004. Quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aduz que a mesma legislação deixou de considerá-lo hediondo, mantendo tal natureza apenas para o porte de arma de uso proibido.

Assevera que, expurgadas essas penas do cômputo dos crimes impeditivos, restaria o total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, correspondentes aos delitos de homicídio tentado (10 anos) e tráfico de entorpecentes (6 anos), sendo que 2/3 (dois terços) dessa soma resultaria em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses,
lapso temporal já cumprido pelo apenado
. Requer, assim, a reconsideração do fundamento lançado no v. acórdão e o retorno dos autos ao colegiado para nova deliberação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 360539377, por meio das quais a d. Procuradoria de Justiça manifesta concordância com os argumentos do embargante, reconhecendo que os delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não podem ser considerados hediondos no caso concreto, pelos fundamentos expostos pelo recorrente.

Na oportunidade, retificou o parecer ministerial anteriormente ofertado, pugnando pelo
conhecimento
e
acolhimento dos embargos de declaração
, com a reanálise do recurso e consequente
comutação das penas
dos delitos não inviabilizados por violência ou grave ameaça, nos moldes do Decreto n.o 11.846/23.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, curial ressaltar que, a teor do no §5o do art. 13 da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, o peticionamento com o tipo de documento denominado “Pedido de Esclarecimento de Fato”, nos moldes em que protocolado pelo douto causídico, deve ser realizado durante o julgamento no Plenário Virtual, para que advogados e procuradores possam realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, logo, a rigor, o manejo do referido petitório afigura-se inadequado.

Além disso, dessume-se que a manifestação da parte é posterior ao prazo de 2 (dois) dias para oposição de embargos de declaração, razão pela qual, em tese, também
não se admitiria o recebimento da peça como se aclaratórios fossem
.

Todavia, diante da relevância da discussão posta, este Relator
mediante decisão monocrática de ID 339849375,
procedeu ao recebimento excepcional da peça processual como embargos de declaração
, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Feitos tais apontamentos, observa-se que a controvérsia reside na
alegada existência de
erro material no v. acórdão embargado
, especificamente no que concerne à
identificação e cômputo das penas correspondentes aos crimes de natureza hedionda ou equiparada para fins de aplicação do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente os princípios constitucionais da legalidade, irretroatividade da lei penal mais gravosa e retroatividade da lei penal mais benéfica.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente
, razão assiste ao embargante
.

Da análise acurada do v. acórdão embargado, constante do ID 337554385, verifica-se a existência de contradição manifesta, configuradora de erro material, no que concerne à identificação e cômputo das penas correspondentes aos crimes de natureza hedionda ou equiparada para fins de aplicação do requisito objetivo estabelecido no artigo 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Com efeito, o voto condutor do v. acórdão embargado consignou expressamente que o embargante
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
"
ostenta condenações por crimes hediondos e equiparados, quais sejam: homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06)"
.

Prosseguindo na fundamentação, o v. acórdão estabeleceu que
"para que fosse agraciado com a comutação nos termos pretendidos pela i. defesa, até o dia 25/12/2023, o reeducando deveria ter cumprido 2/3 (dois terços) das penas correspondentes aos crimes impeditivos, conforme determina o art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023 - o que corresponde a aproximadamente 29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão"
.

Todavia, consoante bem aventado pelo embargante em suas razões recursais e corroborado pelo Ministério Público em suas contrarrazões de ID 360539377, os delitos de
roubo majorado
(art. 157, §2o, do Código Penal) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
capu
t, da Lei n.o 10.826/03)
não podem ser considerados crimes hediondos ou equiparados
para fins da presente análise executória, porquanto
as condenações do embargante por tais delitos são anteriores às alterações legislativas que lhes conferiram o status de hediondez
.

No que concerne ao delito de
roubo majorado
, imperioso destacar que o embargante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, do Código Penal, com trânsito em julgado na distante data de
09/08/2004
, conforme se depreende da Ação Penal n.o 0000000-00.0000.2.00.5235, sendo que o fato delituoso
ocorreu no ano de 2003
.

À época da prática delitiva e do trânsito em julgado da condenação, o crime de roubo majorado, de fato
não ostentava a natureza jurídica de crime hediondo
, porquanto a Lei n.o 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), em sua redação original e nas sucessivas alterações legislativas anteriores ao ano de 2019,
não contemplava o delito de roubo em suas diversas modalidades no rol taxativo dos crimes hediondos
.

Somente com o advento da Lei n.o 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", publicada em 24 de dezembro de 2019, com vigência após o transcurso do prazo de
vacatio legis
de 30 (trinta) dias, ou seja, a partir de 23 de janeiro de 2020, é que determinadas modalidades do crime de roubo passaram a ser consideradas hediondas, mediante a inclusão do inciso II no artigo 1o da Lei n.o 8.072/1990.

A novel redação legislativa estabeleceu como hediondas as seguintes modalidades de roubo: (a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2o, inciso V, do CP); (b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, §2o-B, do CP); e (c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, §3o, do CP).

Nessa ordem de ideias, considerando que o embargante foi condenado por roubo majorado com trânsito em julgado em
09/08/2004
, portanto
mais de 15 (quinze) anos antes
da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, forçoso reconhecer que a referida condenação
não pode ser considerada como crime hediondo
para fins de aplicação das restrições estabelecidas no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Por outro prisma, no que tange ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, imperioso destacar que o embargante foi condenado pela prática de tal infração penal, com trânsito em julgado em
12/08/2016
, conforme se depreende da Ação Penal n.o 0000099-38.2013.8.11.0064 (Rondonópolis/MT).

À época da prática delitiva e do trânsito em julgado da condenação, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de fato
ostentava a natureza jurídica de crime equiparado a hediondo
, por força da redação original do inciso II-B do parágrafo único do artigo 2o da Lei n.o 8.072/1990, incluído pela Lei n.o 13.497/2017.

Todavia, com o advento da Lei n.o 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), houve substancial modificação na redação do referido dispositivo legal, estabelecendo-se nova distinção entre as modalidades de porte ilegal de arma de fogo. A novel redação legislativa passou a considerar como hediondo ou equiparado
apenas
o crime de
"posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso proibido
"
,
excluindo expressamente de tal qualificação o porte de arma de fogo de uso restrito
.

Destarte, considerando que a Lei n.o 13.964/2019 entrou em vigor em
23 de janeiro de 2020
, e que o Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 foi editado em data posterior à vigência da referida lei, forçoso reconhecer que, para fins de aplicação das restrições estabelecidas no decreto executório, deve ser considerada a legislação vigente à época de sua edição, que
não mais contempla
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito como hediondo ou equiparado.

Em sendo assim, a condenação do embargante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado em 2016, também
não pode ser computada
como crime hediondo ou equiparado para fins de aplicação do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, sob pena de violação ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Partindo dessas premissas, na esteira do consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça nas contrarrazões de ID 360539377, que retificaram o parecer anteriormente ofertado,
uma vez expurgadas as penas correspondentes aos delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, restam classificados como crimes efetivamente hediondos ou equiparados em relação ao processo executivo de pena do Embargante apenas as condenações por:

a)
Homicídio qualificado
(art. 121, §2o, do Código Penal), com pena de
06 (seis) anos
de reclusão, praticado em 01/01/2003, com trânsito em julgado em
22/10/2013
(Ação Penal n.o 0004221-38.2003.8.11.0002 - Várzea Grande/MT);

b)
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), com pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, praticado em 06/12/2012, com trânsito em julgado em
12/08/2016
(Ação Penal n.o 0000099-38.2013.8.11.0064 - Rondonópolis/MT).

Portanto, a soma total das penas correspondentes aos crimes efetivamente impeditivos perfaz o montante de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e não 29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias, conforme erroneamente consignado no v. acórdão embargado.

assim sendo, nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, na hipótese de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, exige-se o cumprimento de
dois terços da pena
correspondente aos primeiros para que se possa cogitar da incidência do benefício em relação aos demais; o que, na hipótese em voga, corresponde a
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
.

Da análise acurada dos elementos processuais carreados aos autos, verifica-se que o embargante, até a data de 25/12/2023 (marco temporal estabelecido pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023), havia cumprido aproximadamente
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses
de sua pena unificada, conforme consignado nas razões recursais e não impugnado especificamente pelo Ministério Público.

Destarte, considerando que o lapso temporal de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de cumprimento de pena é
superior
ao requisito objetivo de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses estabelecido pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre as penas efetivamente impeditivas, forçoso reconhecer que o embargante
preenche o requisito objetivo
estabelecido no artigo 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, no que concerne ao cumprimento da pena dos crimes impeditivos.

Todavia, não obstante o adimplemento do requisito objetivo, imperioso proceder à análise pormenorizada das demais restrições estabelecidas pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, notadamente a
vedação à concessão de indulto e comutação para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa
.

Nesse aspecto, releva anotar que o Decreto no 11.846/2023 estabelece, em seu art. 1o, hipóteses de vedação à concessão de indulto e comutação mediante a indicação de determinadas categorias de crimes. Embora o texto normativo não contenha previsão expressa de exclusão genérica para delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais delitos não se enquadram nas hipóteses de concessão dos benefícios.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio, prática não admitida por esta Corte, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 535.063/SP (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).

2. Não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme apreciado na decisão monocrática.

3.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogando a comutação da pena concedida em primeiro grau, por entender que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não prevê hipótese de comutação para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
.

4.
A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, dada pelo Tribunal a quo, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão de indulto ou comutação de penas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 996.544/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, REPDJEN de 3/11/2025, DJEN de 24/10/2025). Grifei.

Dessa forma,
ainda que afastada a natureza hedionda do crime de roubo majorado
,
permanece ele como impeditivo à concessão da comutação
, em razão de sua
natureza violenta
, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Via de consequência, excluídas as condenações por crimes hediondos (homicídio e tráfico de drogas), bem como aquelas referentes a delitos perpetrados mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça (roubo majorado),
remanesce apenas a imputação pelo delito de furto qualificado como passível de indulto ou comutação
.

Neste ponto, cumpre observar que a execução penal rege-se pelo princípio da unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, de modo que o cumprimento da reprimenda ocorre de forma global, não sendo tecnicamente adequado afirmar que determinada pena foi integralmente cumprida de forma isolada.

Todavia, a incidência da comutação, nos termos do art. 9o, parágrafo único, do decreto, restringe-se aos crimes não impeditivos, desde que cumprido o requisito temporal relativo aos delitos impeditivos, o que, como visto, restou satisfeito.

Não obstante, no caso concreto, verifica-se que a quase totalidade da pena unificada decorre de crimes impeditivos, sendo o furto qualificado o único delito não alcançado pelas vedações legais e jurisprudenciais, e cuja expressão, no contexto da reprimenda global, mostra-se reduzida.

Com efeito, considerando que o embargante iniciou o cumprimento de sua pena unificada em data anterior ao marco temporal estabelecido pelo Decreto (25/12/2023) e que já cumpriu aproximadamente
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, sendo que a pena correspondente ao crime de furto qualificado é de apenas 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, forçoso reconhecer que
tal reprimenda já foi integralmente cumprida, razão pela qual não há pena remanescente passível de comutação
.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora corrigido o erro material e reconhecido o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, a concessão da comutação não se mostra juridicamente cabível no caso concreto.

Isso porque, nos termos do referido decreto, a comutação somente pode incidir sobre as penas correspondentes aos crimes não impeditivos, sendo certo que as condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas, por sua natureza hedionda ou equiparada, permanecem excluídas do alcance da benesse, enquanto o delito de roubo majorado, embora afastada sua natureza hedionda, subsiste como obstáculo à concessão do benefício por se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Tal compreensão decorre da necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de concessão de clemência estatal, de modo a não ampliar, por via hermenêutica, o alcance de benefício de natureza excepcional.

Via de consequência, remanesce como único delito passível de comutação o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do Código Penal).

Ocorre que, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o embargante, até o marco temporal de 25/12/2023, já havia cumprido lapso temporal superior à pena imposta por esse delito, fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, circunstância que evidencia a ausência de pena remanescente sobre a qual possa incidir a comutação.

Nesse contexto, ainda que reconhecido o preenchimento do requisito objetivo para a incidência do benefício, sua aplicação não se revela apta a produzir efeito prático útil, razão pela qual resta inviabilizada a concessão da benesse no caso concreto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
, para:

a) Corrigir o erro material verificado no v. acórdão embargado, reconhecendo que
os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não podem ser considerados hediondos ou equiparados para fins de aplicação do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
;

b) Retificar o cômputo das penas correspondentes aos crimes impeditivos, estabelecendo que perfazem o montante de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
;

c) Reconhecer que o embargante
preenche o requisito objetivo
previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Estabelecidos os esclarecimentos acima, ainda assim, deixo de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios,
mantendo-se o desprovimento do agravo em execução penal
, ante a ausência de pena remanescente passível de comutação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026